Tribunal: TJBA
Processo: 8029078-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029078-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DA SILVA DO CARMO Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança no qual policial militar inativo pleiteia a revisão de seus proventos com a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V, conforme a Lei Estadual nº 12.566/2012, sob fundamento de ausência de comprovação de jornada de 40 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAPM, nas referências IV e V, possui caráter genérico apto a ensejar sua extensão aos militares inativos por força do princípio da paridade; (ii) estabelecer se a exigência de comprovação de jornada de 40 horas semanais constitui óbice à concessão da vantagem quando ausente tal requisito para os servidores em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico estadual assegura a paridade entre ativos e inativos, determinando a revisão dos proventos sempre que houver modificação na remuneração dos servidores em atividade. A GAPM, embora prevista como vantagem condicionada, é implementada de forma indistinta aos policiais militares em atividade, sem efetiva aferição de requisitos subjetivos, assumindo caráter de reajuste geral. A Lei Estadual nº 12.566/2012 estabelece cronograma de implementação das referências IV e V, cuja aplicação ocorreu de forma automática e generalizada na prática administrativa. A natureza genérica da gratificação impõe sua extensão aos inativos, sob pena de violação ao princípio da paridade. A exigência de comprovação de carga horária não subsiste quando a própria Administração dispensa tal requisito para os servidores ativos, sendo indevida sua imposição aos inativos. A percepção da GAPM em referência inferior demonstra reconhecimento administrativo do enquadramento do servidor na estrutura da gratificação, vedando comportamento contraditório do ente público. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza genérica da GAPM e assegura sua extensão aos inativos nas referências IV e V. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar, quando implementada de forma indistinta aos servidores em atividade, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos por força do princípio da paridade. 2. A exigência de comprovação de carga horária não pode ser oposta ao servidor inativo quando não observada pela Administração na concessão da vantagem aos ativos. 3. A percepção de referência inferior da gratificação configura reconhecimento administrativo do preenchimento dos requisitos, vedando a negativa de progressão por fundamento contraditório. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º e art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8034488-24.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.04.2025; TJBA, MS nº 8066638-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 13.06.2025; TJBA, ED nº 8043511-28.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 27.08.2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça